Tribunal: STF
Processo: HC 188577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LOCAL DA EXECUÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás em benefício de Hugo de Souza Andrade, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 492.634.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo de Jacupiranga/SP à pena de onze anos e dois meses de reclusão, em regime fechado. Em 8.3.2017, o paciente foi preso em Goiânia/GO e recolhido à unidade prisional.
    3. Em 10.7.2018, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Goiânia/GO determinou o recambiamento do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “... prefacialmente registro que é notória a situação severamente precária do sistema carcerário do Estado de Goiás, principalmente por falta de investimento público no Sistema Penitenciário e criação de novas vagas; tanto que, diariamente, recebemos inúmeros pedidos de transferências de presos de Comarcas de outro Estado. 
    Apesar de reconhecermos o desgaste dos colegas que tentam de sobremaneira atender às necessidades individuais de cada reeducando sob a sua custódia, a situação carcerária de Goiânia não faz exceção a esta triste regra. 
    Nesse sentido, em que pese as razões da solicitação, estamos impossibilitados de manter o reeducando nesta Comarca, eis que os estabelecimentos penais jurisdicionados a essa VEP encontram-se superlotados. 
    Portanto, como o reeducando não possui execução penal nesta Comarca, DETERMINO o recambiamento do reeducando com urgência para a Comarca de origem. (movimentação 1, arquivo 7, fls. 15/17”.
    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução, recurso não provido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Esta a ementa do acórdão:
    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO PENA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. I - A despeito de manifestar-se o agravante após o proferimento da decisão agravada, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, que manifestou-se, inclusive, com a interposição do presente recurso, exercendo o contraditório e ampla defesa, sendo descabida a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de prejuízo ao recorrente, na conformidade do art. 563 do CPP. II – Em que pese a possibilidade de cumprimento de pena por sentenciado em localidade mais próxima à sua família, conforme dispõe o caput do artigo 86 da Lei de Execução Penal, não constitui direito subjetivo e absoluto do condenado, tal alteração cabendo apreciação e deferimento do pedido de acordo com critério de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, a serem aferidos pelo juízo da execução penal, preservando-se o interesse público sobre o particular. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO”.
    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 492.634 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.6.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro denegou a ordem.
    6. A impetrante reitera a alegação deduzida nas instâncias antecedentes e assinala a nulidade da decisão pela qual determinado o recambiamento do paciente, por ausência de prévia intimação da defesa.
    Sustenta que, “malgrado tenha sido prolatada decisão que determinava o recambiamento do paciente para a Comarca de Jacupiranga/SP, em prejuízo à ressocialização do apenado, o d. juízo singular não intimou previamente a defesa pública para se manifestar sobre a questão, em cabal afronta aos princípios da não surpresa, do contraditório e ampla defesa efetivos e da prerrogativa dos membros da Defensoria Pública de receber, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição”. 
    Argumenta que “não deve o juízo da execução decidir sobre o recambiamento do preso de ofício, sem oportunizar a manifestação do preso e de sua defesa, sob pena de tornar nulo o decisum em decorrência do desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, em especial quando se trata de decisão capaz de causar tamanho prejuízo à parte. Ressalta-se que, a todo momento, foi oportunizado ao Ministério Público se manifestar (sendo que este entendeu pela permanência do cumprimento da reprimenda do paciente na Comarca de Goiânia”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante teratologia e inconstitucionalidade da decisão atacada, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que, reconhecendo estarem violados o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950; o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994; e os artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, anular os atos do processo de execução penal desde a r. decisão que determinou o recambiamento do paciente sem a prévia oitiva da Defensoria Pública. Caso não seja esse o entendimento desta e. Corte Constitucional, REQUER a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia da decisão vergastada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 492.634.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Na espécie, infere-se dos autos ter sido o paciente preso em Goiânia/GO, em cumprimento de mandado de recolhimento expedido pelo juízo da Comarca de Jacupiranga/SP, por condenação imposta no Processo n. 0001196-40.2016.8.26.0294.
    O juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Goiânia/GO determinou o recambiamento do paciente para a comarca de origem, em Jacupiranga/SP, porém sem prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação.
    Nos termos do § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal, do § 5º do art. 5º da Lei n. 1.060/1950 e do inc. I do art. 44 da Lei Complementar n. 80/1994, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para os atos do processo.
    10. Entretanto, apesar da ausência de intimação prévia da defesa, os contornos fáticos da matéria em exame não justificam o acolhimento do pleito da impetrante, não havendo se cogitar de nulidade.
     Ao proferir a decisão de recambiamento, o juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Goiânia/GO afirmou:
    “Em consulta ao evento nº 03, incidente nº 01, consta na guia de execução provisória (fls. 31) que o reeducando está cumprindo pena no complexo prisional de Aparecida de Goiânia-GO, referente ao processo: 0001196- 40.2016.8.26.0294 da Comarca de Jacupiranga-SP. 
    Nota-se também que, no mesmo evento de nº 03, no incidente nº 02, o reeducando não possui execução penal nesta Comarca. 
    Acerca da matéria, a legislação infraconstitucional (LEP) dispõe, in litteris: ‘Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União’. 
    A chancela acerca da permanência do reeducando nesta Comarca é uma faculdade conferida ao Magistrado, guiada por razões de conveniência e oportunidade, à luz do sistema da livre convicção motivada. 
    Nesse compasso, prefacialmente registro que é notória a situação severamente precária do sistema carcerário do Estado de Goiás, principalmente por falta de investimento público no Sistema Penitenciário e criação de novas vagas; tanto que, diariamente, recebemos inúmeros pedidos de transferências de presos de Comarcas de outro Estado. 
    Apesar de reconhecermos o desgaste dos colegas que tentam de sobremaneira atender às necessidades individuais de cada reeducando sob a sua custódia, a situação carcerária de Goiânia não faz exceção a esta triste regra. 
    Nesse sentido, em que pese as razões da solicitação, estamos impossibilitados de manter o reeducando nesta Comarca, eis que os estabelecimentos penais jurisdicionados a essa VEP encontram-se superlotados. 
    Portanto, como o reeducando não possui execução penal nesta Comarca, DETERMINO o recambiamento do reeducando com urgência para a Comarca de origem”.
    Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, extraindo-se do voto condutor do julgamento:
    “De início, a despeito de manifestar-se o agravante após o proferimento da decisão agravada, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, que manifestou-se, inclusive, com a interposição do presente recurso, exercendo o contraditório e ampla defesa, sendo descabida a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa até porque ‘No âmbito do processo penal vigora o princípio 'pas de nullité sans grief' (art. 563 do C.P.P), cuja regra básica regula que somente será declarada a nulidade se dela resultar comprovado ônus ao interesse de uma das partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando não demonstrado efetivo e real prejuízo suportado pelo paciente ‘ (TJGO, Habeas Corpus 5442540- 57.2018.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018)”.
    Na decisão objeto da presente impetração o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Preliminarmente, acerca da alegada nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a defesa não fora intimada da decisão de recambiamento do paciente, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 12):  (...)
    No ponto, o entendimento do Tribunal de origem não merece reparos. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem se posicionando no sentido de que, ‘no campo das nulidades processuais, por força da incidência do brocardo pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, CPP, apenas se reconhece o vício quando demonstrado efetivo prejuízo’ (AgRg no REsp n. 1.664.437/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018). 
    Assim, tendo a defesa recorrido da decisão proferida em primeira instância, exercendo devidamente o contraditório e ampla defesa, bem como oportunizada ao Juízo a retratação da decisão recorrida, e não demonstrada de que forma a situação processual do paciente teria sido modificada positivamente, se acaso houvesse a prévia intimação acerca da decisão de recambiamento, não se pode concluir pela existência de efetivo prejuízo a justificar o pretendido reconhecimento da nulidade apontada. 
    A inexistência de nulidade, aliás, a meu ver, é corroborada pelo exame dos fundamentos da decisão do Juízo de primeira instância, que, justificando a necessidade da transferência da execução do paciente para a comarca de origem, assim consignou (e-STJ fls. 35/36): (...)
    O Tribunal manteve tal decisão, destacando que (e-STJ fls. 12/13): (...)
    O posicionamento das instâncias ordinárias merece prosperar, porquanto coaduna-se com o entendimento desta Corte acerca da controvérsia. 
    Com efeito, ‘o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada’ (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015), o que parece ser o caso dos autos. 
    Nesse sentido, ‘cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida’ (AgRg no RHC n. 58.528/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 22/3/2017). 
    Na hipótese, portanto, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na transferência do paciente, devidamente fundamentada tal transferência em juízo de oportunidade e conveniência da administração, porquanto evidenciada a situação de superlotação do estabelecimento prisional na origem, bem como a ausência de execução penal do paciente proveniente da Comarca de Goiânia/GO. 
    De mais a mais, não se pode perder de vista que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Processo n. 0036771.81.2018.8.09.0175), verifica-se que o paciente já teria sido recambiado à Comarca de Jacupiranga/SP, e que, já no Estado de São Paulo (Processo n. 0003100-13.2019.8.26.0158), teve autorizada a saída temporária e não retornou, encontrando-se foragido, senão vejamos do seguinte andamento processual: 
    ‘[...] diante da notícia de que o(a) executado(a) HUGO DE SOUZA ANDRADE, RG nº 3808575, não retornou da saída temporária no prazo estipulado na referida decisão, caracterizando, assim, a prática de falta disciplinar de natureza grave, determino a regressão cautelar do apenado ao regime fechado relativamente ao PEC 0003100-13.2019.8.26.0158 (Processo de Origem 0001196-40.2016.8.26.0294 da 2ª Vara de Foro de Jacupiranga). Após a recaptura deverá ser mantido no regime fechado até a deliberação quanto à eventual regressão ou restabelecimento do regime anterior. Expeça-se Mandado de Recaptura - regime fechado’. 
    Ante o exposto, denego a ordem”.
    11. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Como salientado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, “a defesa recorr[eu] da decisão proferida em primeira instância, exercendo devidamente o contraditório e ampla defesa, bem como oportunizada ao Juízo a retratação da decisão recorrida”.
    Ademais, não há evidência de que a decretação da alegada nulidade se traduziria em resultado favorável ao paciente, não tendo a impetrante demonstrado, “ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC n. 119.372, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 4.8.2015). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. A tese de que a juntada extemporânea de laudo balístico cerceou o direito de defesa não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes apontaram que a defesa teve plena oportunidade de contraditá-lo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre na espécie. 3. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA E REALIZADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PACIENTE ASSISTIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR DEFENSOR DATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.009-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. (…) 3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4 O STF já decidiu que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 03.03.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    12. Anote-se que o direito de transferência do preso está sujeito ao juízo de conveniência da administração penitenciária respectiva, sendo firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido da “inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares” (RHC n. 122.204, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2014). Confira-se também o seguinte julgado:
    “’HABEAS CORPUS’ - EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO - ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS - PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) - PRECEDENTES (RT 686/325 - RT 744/521 - RT 776/701 - RT 787/611, v.g.) - REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) - CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES - CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) - PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2013).
    Em idêntico norte as seguintes decisões monocráticas: HC n. 141.738, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.10.2017, HC n. 139.560, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.2.2017, e HC n. 139.235, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.2.2017.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora